Tribunal: TJSP
Processo: 3003770-76.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
R MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei Complementar n. 65/2025 do Município de Pinhalzinho, que altera a denominação da Guarda Civil Municipal para "Polícia Municipal".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na constitucionalidade da alteração da denominação da Guarda Civil Municipal para "Polícia Municipal", à luz dos artigos 144 e 147 da Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 144 da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8o, permite a constituição de guardas municipais, mas não autoriza a denominação de "polícia" para tais órgãos.
4. A legislação federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforçam a distinção entre guardas municipais e polícias, não permitindo a alteração da nomenclatura.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 65/2025 do Município de Pinhalzinho.
Tese de julgamento: 1. A nomenclatura "Guarda Municipal" é regrada na Constituição Federal e não pode ser alterada por legislação local.
Legislação Citada:
Constituição Estadual, arts. 144 e 147; Lei Federal no 13.022/2014, art. 22; Lei Federal no 13.675/2018.
Jurisprudência Citada:
STF, Reclamação 77357, Rel. Min. Flávio Dino, j. 25/03/2025; STF, ADPF 1214/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/04/2025; TJSP, Agravo Interno Cível 3002855-27.2025.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, j. 28/05/2025.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3003770-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 21/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/08/2025

Data de publicação:

21/08/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei Complementar n. 65/2025 do Município de Pinhalzinho, que altera a denominação da Guarda Civil Municipal para "Polícia

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a Lei Complementar n. 65/2025 do Município de Pinhalzinho, que altera a denominação da Guarda Civil Municipal para "Polícia Municipal".
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na constitucionalidade da alteração da denominação da Guarda Civil Municipal para "Polícia Municipal", à luz dos artigos 144 e 147 da Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 144 da Constituição Federal.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8o, permite a constituição de guardas municipais, mas não autoriza a denominação de "polícia" para tais órgãos.
4. A legislação federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reforçam a distinção entre guardas municipais e polícias, não permitindo a alteração da nomenclatura.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 65/2025 do Município de Pinhalzinho.
Tese de julgamento: 1. A nomenclatura "Guarda Municipal" é regrada na Constituição Federal e não pode ser alterada por legislação local.
Legislação Citada:
Constituição Estadual, arts. 144 e 147; Lei Federal no 13.022/2014, art. 22; Lei Federal no 13.675/2018.
Jurisprudência Citada:
STF, Reclamação 77357, Rel. Min. Flávio Dino, j. 25/03/2025; STF, ADPF 1214/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/04/2025; TJSP, Agravo Interno Cível 3002855-27.2025.8.26.0000, Rel. Ademir Benedito, j. 28/05/2025.